Tribunal: TJSP
Processo: 2098163-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora e reiterou determinação no sentido de esclarecer se houve o depósito em sua conta bancária, juntando o respectivo extrato - Admissibilidade - Determinação de juntada de documentos para prova da hipossuficiência (art. 932, § único, CPC) - Não atendimento - Pressuposto de análise da concessão do benefício (art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora e reiterou determinação no sentido de esclarecer se houve o depósito em sua conta bancária, juntando o respectivo extrato - Admissibilidade - Determinação de juntada de documentos para prova da hipossuficiência (art. 932, § único, CPC) - Não atendimento - Pressuposto de análise da concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC) - Não comprova a total ausência de receitas e patrimônio para arcar com o pagamento das custas iniciais e viabilizar do deferimento da benesse almejada - Precedentes - Extrato de conta bancária que pode ser obtido sem dificuldade em qualquer caixa eletrônico ou no próprio aplicativo do banco - Decisão mantida - Recurso desprovido.